Tribunal: CARF
Processo: 10840.900565/2006-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-11

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.900565/2006-54
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-010.538 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Embargante
MONTECITRUS TRADING S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração:01/07/2002 a 31/12/2002, 01/01/2003 a 30/06/2003
EMBARGOS INOMINADOS. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
Demonstrada a ocorrência da omissão apontada pelo Embargante, acolhem-se
os embargos inominados, sem efeitos infringentes, para esclarecer que a
decisão tomada no acórdão embargado acerca da correção monetária do crédito
presumido de IPI alcança, também, o crédito reconhecido em primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para esclarecer que a decisão tomada no
acórdão embargado acerca da correção monetária do crédito presumido de IPI se aplica, também,
ao crédito reconhecido em primeira instância.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado) e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos Inominados opostos pelo contribuinte acima identificado
em face do acórdão no 3201-004.787, de 30/01/2019, em razão de alegada ocorrência de omissão
na decisão embargada.
Os presentes autos originaram-se da prolação de despacho decisório em que a
repartição de origem deferiu parcialmente o pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.900565/2006-54
Fl. 1826
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.538 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.900565/2006-54

(e-fls. 1.104 a 1.105), tendo por base o Relatório de Auditoria Fiscal datado de 22/09/2008 (e-fls.
1.077 a 1.102).
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o deferimento
integral do ressarcimento pleiteado, alegando (i) necessidade de reapuração do crédito presumido
a partir da decisão final a ser proferida no processo no 13854.000286/2002-02, (ii) as aquisições
de insumos junto a produtores rurais, não contribuintes das contribuições PIS/Cofins, devem ser
consideradas na apuração do crédito presumido do IPI, (iii) a apuração do estoque final de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, relativo ao 1o trimestre de
2003, devia se dar em conformidade com a Portaria MF no 38/1997 e a Instrução Normativa SRF
no 23/1997, (iv) necessidade de inclusão no cálculo da receita de exportação das vendas para as
empresas Citrovita Agro Industrial Ltda. e Bascitrus Agro Industrial Ltda., realizadas com o fim
especifico de exportação, por se tratar de empresas comerciais exportadoras, (v) as variações
cambiais devem ser incluídas na receita de exportação, (vi) inexistência de amparo legal à
exclusão, da receita de exportação, da revenda para o exterior de produtos adquiridos no
mercado interno e (vii) aplicação da taxa Selic a partir da data do protocolo do pedido de
ressarcimento.
A Delegacia de Julgamento (DRJ) julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, decisão essa anulada pelo CARF, por ausência parcial de fundamentação da
decisão, vindo o julgador de primeira instância a proferir novo acórdão, cuja ementa assim
dispõe:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração:01/07/2002 a 31/12/2002, 01/01/2003 a 30/06/2003
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÕES DE INSUMOS DE PESSOAS
FÍSICAS.
Em julgamento de recurso especial pela sistemática do art. 543C do CPC, o Superior
Tribunal de Justiça entendeu ser ilegal a IN SRF no 23, de 1997, por ter ela extrapolado
os limites da Lei no 9.363, de 1996, ao excluir da base de cálculo do benefício do crédito
presumido do IPI as aquisições, relativamente aos produtos oriundos de atividade rural,
de matéria-prima e de insumos de fornecedores não sujeitos à tributação pelo
PIS/PASEP e pela COFINS. Comunicada do resultado do julgamento pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB
no 1, de 2014, a Secretaria da Receita Federal do Brasil deve adotar a orientação
emanada daquele órgão por meio de Nota Explicativa.
VENDAS PARA EMPRESAS COMERCIAIS EXPORTADORAS COM O FIM
ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
Diante do conceito dado à expressão “empresa comercial exportadora” em diferentes
oportunidades pela SRF e pelo MF, conclui-se que são admitidas no cálculo do crédito
presumido as vendas a empresas comerciais exportadoras com o fim específico de
exportação e não apenas as vendas a empresas enquadradas no Decreto-lei n° 1.248, de
1972.
VENDAS COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
Somente podem ser incluídas na base de cálculo do benefício as vendas
comprovadamente feitas para empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação, remetidos diretamente para embarque ou para recinto alfandegado, por
conta e ordem do adquirente.
Fl. 1827
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.538 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.900565/2006-54

CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. VARIAÇÕES CAMBIAIS.
O valor das variações cambiais não compõe o valor da receita de exportação no cálculo
do crédito presumido de IPI.
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. EMPRESA PRODUTORA EXPORTADORA.
A simples revenda para o exterior de mercadorias adquiridas de terceiros, sem sofrer
qualquer processo de industrialização, não está contemplada no incentivo fiscal.
CRÉDITO PRESUMIDO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para abonar atualização monetária ou acréscimo de juros
equivalentes à taxa SELIC a valores objeto de ressarcimento de crédito de IPI.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário e reiterou seu pedido,
repisando os argumentos de defesa quanto ao crédito que remanesceu indeferido, requerendo o
deferimento integral do crédito presumido corrigido pela taxa Selic desde a data do protocolo do
pedido de ressarcimento.
Esta turma julgadora julgou procedente em parte o Recurso Voluntário, tendo o
acórdão sido ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/07/2002 a 31/12/2002, 01/01/2003 a 30/06/2003
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. ESTOQUE DE PERÍODO ANTERIOR.
Os valores do estoque apurado em exercício anterior e objeto de autuação fiscal deverá
impactar a apuração do IPI em período posterior na exata medida em que for decidido,
em caráter definitivo, na esfera administrativa, nos autos do processo administrativo
correspondente.
VENDAS PARA EMPRESAS COMERCIAIS EXPORTADORAS COM O FIM
ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
Diante do conceito dado à expressão “empresa comercial exportadora” em diferentes
oportunidades pela SRF e pelo MF, conclui-se que são admitidas no cálculo do crédito
presumido as vendas a empresas comerciais exportadoras com o fim específico de
exportação e não apenas as vendas a empresas enquadradas no Decreto-lei n° 1.248, de
1972. A inovação trazida em pela DRJ quanto a eventuais ausência de documento não
se presta a afastar o direito reconhecido.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI PREVISTO NOS ARTS. 1o, IX, 11, IV, E 11A, DA
LEI No 9.440/97. APURAÇÃO SOBRE O FATURAMENTO DA REVENDA DE
BENS IMPORTADOS. SÚMULA CARF No 128.
Súmula CARF no 128 "No cálculo do crédito presumido de IPI, de que tratam a Lei no
9.363, de 1996 e a Portaria MF no 38, de 1997, as receitas de exportação de produtos
não industrializados pelo contribuinte incluem-se na composição tanto da Receita de
Exportação RE, quanto da Receita Operacional Bruta ROB, refletindo nos dois lados
do coeficiente de exportação numerador e denominador."
Fl. 1828
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.538 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.900565/2006-54

CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. VARIAÇÕES CAMBIAIS.
As variações cambiais complementares, objeto de emissão de nota fiscal conforme
determinado pela legislação aduaneira, integram a receitas de exportação para fins de
apuração da base de cálculo do crédito presumido do IPI.
CORREÇÃO TAXA SELIC. RESSARCIMENTO DE IPI. TERMO INICIAL.
Os ressarcimentos de IPI devem sofrer atualização pela taxa Selic quando haja oposição
ilegítima do Fisco ao pedido. O Termo inicial da atualização é o 361o dia do protocolo
do pedido, marco da oposição ilegítima do Fisco, cf. art. 24 da Lei 11.457/2007, quando
não haja, anteriormente, manifestação da administração contrária à pretensão legítima
do contribuinte.
Cientificada da decisão, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
interpôs Recurso Especial, que veio a ser admitido pelo Presidente da 2a Câmara da 3a Seção do
CARF.
Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou contrarrazões ao Recurso
Especial da PGFN e opôs embargos de declaração que vieram a ser rejeitados pelo Presidente da
turma ordinária.
Inconformado com a rejeição dos embargos por ele opostos, o contribuinte
peticionou junto à repartição de origem aduzindo que, em relação à “omissão acerca da
incidência da taxa Selic sobre os valores já deferidos”, referida no despacho de admissibilidade
dos embargos de declaração, a negativa de seguimento decorrera, equivocadamente, da suposta
falta de localização do tópico 3.4.1 no recurso voluntário, sendo que, na verdade, tal matéria
havia sido, expressamente, tratada no recurso voluntário.
O Presidente da turma ordinária conheceu de ofício da petição do Recorrente, a
título de embargos inominados, reconhecendo “a omissão suscitada, modificando, apenas quanto
à matéria aqui tratada, o despacho de admissibilidade de fls. 1794 e ss.” (e-fl. 1.824).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Conforme acima relatado, trata-se de Embargos Inominados opostos pelo
contribuinte acima identificado em face do acórdão no 3201-004.787, de 30/01/2019, em razão
de alegada ocorrência de omissão na decisão embargada, embargos esses devidamente acolhidos
pelo Presidente da turma.
Segundo o Embargante, no que tange à “omissão acerca da incidência da taxa
Selic sobre os valores já deferidos”, a negativa de seguimento dos primeiros embargos de
declaração deveu-se à suposta falta de localização do tópico 3.4.1 no recurso voluntário,
constatação essa equivocada, pois conforme se extrai das fls. 1598 a 1626, no item 3.4.1 do
Recurso Voluntário, constou, expressamente, o pedido de reconhecimento do direito à
atualização, a partir do protocolo do pedido, dos valores do crédito presumido de IPI já
Fl. 1829
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.538 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.900565/2006-54

reconhecidos e pagos pela Receita Federal após a decisão proferida em sede de primeira
instância.
No acórdão no 3201-004.787, essa matéria foi abordada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2002 a 31/12/2002, 01/01/2003 a 30/06/2003
(...)
CORREÇÃO TAXA SELIC. RESSARCIMENTO DE IPI. TERMO INICIAL.
Os ressarcimentos de IPI devem sofrer atualização pela taxa Selic quando haja oposição
ilegítima do Fisco ao pedido. O Termo inicial da atualização é o 361o dia do protocolo
do pedido, marco da oposição ilegítima do Fisco, cf. art. 24 da Lei 11.457/2007, quando
não haja, anteriormente, manifestação da administração contrária à pretensão legítima
do contribuinte.
(...)
Voto Vencedor
(...)
Termo inicial da incidência da taxa Selic nos ressarcimentos de IPI
Regra geral e cediço que créditos escriturais não permitem a atualização quando de seu
aproveitamento.
Não obstante, o STJ firmou entendimento de que é devida atualização dos
ressarcimentos de IPI quando haja oposição ilegítima do Fisco, na Súmula 411:
É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição
ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco.
No mesmo sentido, os REsps 993.164/MG e 1.035.847/RS. Todavia, tais decisões não
marcaram o termo inicial da atualização.
Nesse caso, entende-se que não há oposição ilegítima do Fisco dentro do prazo regular
de análise, de 360 dias, conforme estabelecido no art. 24 da Lei 11.457/2007:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta dias) a contar do protocolo de petições,
defesas ou recursos administrativos do contribuinte.
Assim, o termo inicial da incidência, quando não haja manifestação expressa e contrária
à pretensão da recorrente anteriormente, é o 361o dia do protocolo do pedido.
Precedente Acórdão Carf 9303007.425.
Conforme consta do excerto supra, a turma reconheceu o direito à correção
monetária do crédito de IPI nas hipóteses de oposição ilegítima do Fisco, a partir do 361o dia do
protocolo do pedido, sem, contudo, especificar se tal decisão se restringia ao crédito então
reconhecido ou se alcançava aquele já pago em decorrência da decisão de primeira instância
parcialmente favorável ao Embargante.
Nesse sentido, confirma-se a ocorrência da omissão apontada pelo Embargante.
Fl. 1830
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.538 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.900565/2006-54

Referida matéria encontra-se sumulada neste CARF nos seguintes termos:
Súmula CARF 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo
de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07.
Consultando-se a decisão de primeira instância, constata-se que o crédito ali
reconhecido se refere àquele decorrente de aquisições de insumos junto a pessoas físicas, em
conformidade com a decisão definitiva do Superior Tribunal de Justiça (STJ), prolatada na
sistemática dos recursos repetitivos, de observância obrigatória por parte deste colegiado, cuja
ementa assim dispõe:
REsp no 993.164/MG
(...)
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO DO
VALOR DO PIS/PASEP E DA COFINS. EMPRESAS PRODUTORAS E
EXPORTADORAS DE MERCADORIAS NACIONAIS. LEI 9.363/96. INSTRUÇÃO
NORMATIVA SRF 23/97. CONDICIONAMENTO DO INCENTIVO FISCAL AOS
INSUMOS ADQUIRIDOS DE FORNECEDORES SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO
PELO PIS E PELA COFINS. EXORBITÂNCIA DOS LIMITES IMPOSTOS PELA
LEI
ORDINÁRIA.
SÚMULA
VINCULANTE
10/STF.
OBSERVÂNCIA.
INSTRUÇÃO NORMATIVA (ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO). CORREÇÃO
MONETÁRIA.
INCIDÊNCIA.
EXERCÍCIO
DO
DIREITO
DE
CRÉDITO
POSTERGADO PELO
FISCO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
CRÉDITO
ESCRITURAL. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, DO
CPC. INOCORRÊNCIA.
(...)
1. O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia ter sua
aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97, ato normativo
secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico, subordinando-se aos limites
do texto legal.
(...)
12. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito de IPI (decorrente da aplicação do princípio
constitucional da não-cumulatividade), descaracteriza referido crédito como escritural
(assim considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita
contábil), exsurgindo legítima a incidência de correção monetária, sob pena de
enriquecimento sem causa do Fisco (Aplicação analógica do precedente da Primeira
Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 1035847/RS, Rel. Ministro
Luiz Fux, julgado em 24.06.2009, DJe 03.08.2009). (g.n.)
A decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) em questão foi prolatada em
27/07/2016 (e-fl. 1.570), mais de oito anos após a ciência do despacho decisório (08/01/2008)
em que o referido crédito fora indeferido pela repartição de origem (e-fl. 1.106).
Fl. 1831
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.538 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.900565/2006-54

Logo, ao crédito reconhecido em primeira instância, aplica-se a atualização
monetária pela taxa Selic, dada a configuração de oposição ilegítima do Fisco, tendo como termo
inicial o 361o dia do protocolo do pedido.
Diante do exposto, uma vez demonstrada a ocorrência da omissão apontada,
acolhem-se os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para esclarecer que a decisão
tomada no acórdão embargado acerca da correção monetária do crédito presumido de IPI se
aplica, também, ao crédito reconhecido em primeira instância.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 1832
DF CARF MF
Original